Tribunal: STF
Processo: RE 94331
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-29
Data de publicação: 1982-06-29

Ementa:
1.PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ORIGINARIO DE
CONTRATO DE REPASSE DE EMPRESTIMO, CELEBRADO COM BASE NA RESOLUÇÃO
N. 63 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL.
2.NO CONTRATO FICOU ESTIPULADO QUE O PAGAMENTO DA DIVIDA SERIA
EFETUADO, EM MOEDA CORRENTE DO PAIS, CORRESPONDENTE A DOLARES
AMERICANOS, AO CAMBIO OFICIAL NA DATA DA LIQUIDAÇÃO.
3.AS DISPOSIÇÕES DO DECRETO N. 22.626 NÃO SE APLICAM AS TAXAS DE
JUROS E A OUTROS ENCARGOS COBRADOS NAS OPERAÇÕES REALIZADAS POR
INSTITUIÇÕES PUBLICAS OU PRIVADAS, QUE INTEGRAM O SISTEMA FINANCEIRO
NACIONAL (SÚMULA N. 596).
4.RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.